Tribunal: TJDFT
Processo: 0736781-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736781-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ALZINDA FRANCISCA LEANDRA, CLEMENTINO LOPES, MRV MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Na forma do artigo 2o da Portaria GPR 239/2019, com exceção das microempresas e empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das demais empresas e entidades públicas e privadas no sistema de processo eletrônico, para recebimento das citações e intimações. Em certidão de ID 51168088 a Secretaria informa que, em atendimento à decisão de ID 50930223, promoveu o cadastramento da agravante para receber a intimação por expedição eletrônica que, no entanto, depende de ativação do cadastro pela empresa, sem o qual não se mostra possível realizar a intimação via sistema. Informou, ainda, que foi encaminhado e-mail para a empresa ativar o seu cadastrado. Assim, inviável a intimação por meio eletrônico, promova-se a intimação pelo DJ-e ou, subsidiariamente, de modo pessoal (art. 273, CPC). Caso a ausência de ativação do cadastro pela parte seja obstáculo para intimação pelo DJ-e, a Secretaria deverá promover os ajustes necessários. De outra parte, cumpra-se a parte final da decisão com relação à intimação dos agravados para se manifestarem, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator